Tribunal: STF
Processo: Rcl 73154
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elias Castro Pimenta, Ello Especializadades Médicas Clínica Popular Ltda. e Ótica Parisviu Ltda., alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010631-81.2021.5.15.0015, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Os reclamantes aduzem que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo Juízo reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre os reclamantes e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    Importa ponderar, aqui, que o contrato de trabalho é um contrato realidade, no qual a ficção jurídica é desprezada, valorizando-se a real situação em que se desenvolveu a prestação laboral.



    Tendo em vista o pedido e a causa de pedir, que dizem respeito a eventual relação de emprego, é a Justiça do Trabalho que detém a competência constitucional, com base no art. 114 da Constituição Federal, para analisar o caso.



    A pretensão do reclamante consiste na declaração da fraude do contrato de prestação de serviços para que seja reconhecida a existência de vínculo empregatício diretamente com a primeira reclamada, com o recebimento das verbas trabalhistas correspondentes, temáticas que foram atribuídas à esta Justiça Especializada (art. 114, I, da CF).



    [...]



    Por esses fundamentos, nos limites da pretensão deduzida na exordial, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para analisar o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego e os consectários dessa pretensão, inclusive quanto ao lapso temporal anterior a 16/1/2019.



    Após julgamento de embargos de declaração opostos pelos reclamantes, o acórdão foi integrado pelo órgão julgador:



    Em face do que expresso no julgado, entendem os embargantes que há omissão no v. Acórdão, por não seguir precedente vinculante elencado pela parte (art. 489, § 1º, VI do CPC), inclusive afrontando a autoridade das decisões do C. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    [...]



    Nota-se que o E. STF, na ADPF 324 e na Tese 725 de Repercussão Geral não fixou precedente acerca da questão afeta à competência material desta Especializada.



    Ainda, a decisão proferida não contraria o entendimento fixado na ADC 48, uma vez que foram identificados que o debate se instala nos elementos do vínculo trabalhista, a distinguirem a situação concreta daquelas em que há mera relação comercial, regida pela Lei nº. 11.442 /2007.



    Com efeito, esclarecendo os pontos acima, mantenho a decisão nos moldes em que fixada.



    No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Não obstante os paradigmas se relacionem com a possibilidade de adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, os julgados nada dispuseram sobre a competência para apreciar a existência de vínculo de emprego em casos da espécie ou a validade de contratos comerciais.



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente